Tribunal: TJES
Processo: 5001355-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO ULTRAPASSADA UMA VEZ E MEIA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS AVENÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

2. No caso em exame, verifica-se que no contrato nº 375738322 firmado em 27/07/2018, foi convencionada a taxa de juros de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central1 era de 6,74% a.m. e 118,72% a.a. Já no contrato nº 378032646, datado de 27/09/2018, foi convencionado que a taxa de juros do contrato seria de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central2 era de 6,88% a.m. e 122,29% a.a.

3. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS AVENÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

2. No caso em exame, verifica-se que no contrato nº 375738322 firmado em 27/07/2018, foi convencionada a taxa de juros de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central1 era de 6,74% a.m. e 118,72% a.a. Já no contrato nº 378032646, datado de 27/09/2018, foi convencionado que a taxa de juros do contrato seria de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central2 era de 6,88% a.m. e 122,29% a.a.

3. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA
contra r. sentença
constante n
o ID
n. 8408844
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível
e Comercial
d
a Comarca de Linhares/ES
, que nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
rejeito
u
os embargos monitórios e julgo
u
procedente a ação monitória,
constituindo de pleno direito, os títulos executivos em judiciais, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do § 2º, do art. 701, do CPC, com a obrigação de MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA pagar as quantias de R$ 26.907,36 (vinte e seis mil novecentos e sete reais e trinta e seis centavos) e R$ 18.327,96 (dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) à autora/embargada, valores estes a serem monetariamente corrigidos conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do inadimplemento (efetivo prejuízo, Súmula 43 do STJ) e ainda, com a incidência de juros moratórios conforme os índices dos termos de adesão
d
os ID’s 21469352 e 21469704, respectivamente.

Condeno a
apelante
/embargante,
ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fix
ados
em 10% do valor da condenação, suspe
nsa
a exigibilidade
em razão da
gratui
dade da justiça concedida.

Em suas razões recursais
(
ID n. 8408845
)
,
a
apelante
sustenta
, em síntese,
que:

(i)

a relação jurídica deve ser pautada pela orientação protetiva trazida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
a taxa de juros do contrato destoa, e muito, da taxa média praticada no mercado à época da contratação;

(iii)
em julho de 2018 a taxa média de mercado girava em torno de 3,12% a.m., e 24,92% a.a. e 27 de setembro de 2018, girava em torno de 3,15% a.m., e 24,50% a.a.
,
sendo que no contrato, foi cobrado 9,24%a.m. e 188,79% a.a. (julho de 2018) e 9,23% a.m. e 188,47% a.a. (em setembro de 2018), capitalizando-o mensalmente;
(iv)
A abusividade da taxa de juros encontra-se, pois, cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em flagrante desvantagem, tal como dispõe o art. 51, §1º, do CDC.

Sob essas premissas, requer o provimento do recurso para que
os juros
sejam
revistos e fixados em um patamar que não se traduza em cláusula excessivamente onerosa ao consumidor.

A
apelada apresentou
c
ontrarrazões no ID
n. 8408848
,
pugnando pela
manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas pela apelante.

Na origem, observa-se que a Apelada ajuizou ação monitória em face da Apelante em razão da inadimplência dois contratos de financiamento, sob números 375738322 e 378032646, nos respectivos valores de R$ 14.200,00 e R$ 8.500,00.

Sustentou que a parte ré deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, ocasionando o vencimento antecipado das dívidas e a incidência das penalidades legais e contratuais.

A ora Apelante apresentou embargos à monitória, ao argumento de abusividade dos juros cobrados nos contratos, o que foi rechaçado pelo douto magistrado de primeiro grau.

A controvérsia recursal reside na apuração da alegada abusividade dos juros cobrados nos contratos firmados entre as partes.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor, a exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Esta egrégia Corte de Justiça, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, são outros arestos deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. 1.
A cobrança de juros não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2. No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento) ao mês no período em que o apelado deixou de realizar os pagamentos das faturas em sua totalidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito tomada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de novembro de 2016, correspondia a 16,02% (dezesseis vírgula dois por cento) ao mês e 494,82% (quatrocentos e noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento) ao ano. 3. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiro do cartão de crédito adquirido pelo apelado ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento) ao mês. 4. A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta.
5. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão reconvencional. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000459-36.2022.8.08.0069, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001752-12.2022.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3.
É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4. Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005549-05.2022.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 26/Mar/2024)

Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, a abusividade das taxas é observada casuisticamente.

No caso em exame, verifica-se que

no
contrato
n
º 375738322
firmado em 27/07/2018 (ID n. 8408563), foi convencionada a taxa de juros de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central
1
era de 6,74% a.m. e 118,72% a.a.

Já no
contrato
nº 378032646
(ID n. 8408564), datado de 27/09/2018, foi convencionado que a taxa de juros do contrato seria de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central
2
era de 6,88% a.m. e 122,29% a.a.

Verifica-se, portanto, que em ambos os contratos em análise, a taxa contratual não ultrapassa uma vez e meia o valor da taxa média de mercado.

Dito isso, além da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prever que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”,
a taxa avençada pelas partes não é superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Ademais, conforme se viu nas orientações jurisprudenciais acima colacionadas, a média de mercado não é considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco e em diferentes instituições financeiras.

Assim, estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

A abusividade da taxa pactuada entre as partes somente pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado. Nesse sentido:

[...] 6.
Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso
(STJ, AGRG no AREsp nº 396.957). [...] (TJES; AC 0000904-82.2018.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Diante disso, não há que se falar em abusividade no caso em exame, devendo ser mantida a sentença de origem.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em atenção à previsão contida no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.